Tribunal: TJDFT
Processo: 0742542-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742542-54.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ IVO FERNANDES SILVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO E DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana. 2. Também de acordo com o artigo 833, IV do CPC dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 3. Sem demonstração de que os valores penhorados são de natureza salarial ou que se encontram em conta poupança ou qualquer outro tipo de investimento, mostra-se inviável o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, porque qualquer valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, depositados em conta corrente ou poupança, não pode ser penhorado, exatamente para resguardar o mínimo vital necessário e a dignidade da pessoa humana do devedor. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio na mera reprodução de ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça. Requer no ID 49982888 – Pág. 9 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira (OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso X, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, ao admitir a penhora da quantia depositada em conta corrente, considerou no ID 48506118 - Pág. 5 que, “(...) os documentos apresentados pelo Agravante nos autos de origem (extratos bancários) não demonstraram que o valor penhorado se trata de aplicação financeira ou verba salarial, uma vez que se encontram em conta corrente comum, sem finalidade de investimento ou de depósito salarial, não se encontrando, pois, protegida pela impenhorabilidade em questão, tal como concluiu o magistrado a quo”. Apesar disso, o recorrente se limitou a renovar os argumentos de que qualquer valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, depositados em conta corrente ou poupança, não pode ser penhorado, exatamente para resguardar o mínimo vital necessário e a dignidade da pessoa humana do devedor. Assim, a “subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Saliente-se que as aludidas barreiras também se aplicam ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). A divergência interpretativa também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira (OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015